Tribunal: TJDFT
Processo: 0709820-49.2018.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
DESPACHO Em atenção aos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil, intime-se o Embargado para que, no prazo de 5 (cinco) dias, manifeste-se sobre os Embargos de Declaração opostos por André Calazans Barreira. Publique-se e intimem-se. Brasília, 18 de fevereiro de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora